Tribunal: TJDFT
Processo: 0749431-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA IMPOSTA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. NORMAS DO CNJ E PORTARIA LOCAL QUE DESAUTORIZAM A MEDIDA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra decisão que impôs monitoração eletrônica ao paciente, cidadão português, sob fundamento de possível risco de evasão e consequente aplicação da lei penal brasileira.
2. A defesa sustenta que o paciente se encontra em situação de rua, condição que impede o funcionamento adequado do equipamento e torna indevida a medida, à luz das normas do CNJ e da Portaria GC n. 141/2017 do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se a cautelar de monitoração eletrônica pode ser imposta a pessoa em situação de rua, mesmo diante da condição de estrangeiro e do risco de evasão apontado pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As Resoluções CNJ n. 213/2015 e n. 412/2021 determinam caráter excepcional da monitoração eletrônica e recomendam a adoção de outras medidas cautelares quando as circunstâncias socioeconômicas inviabilizarem o uso do equipamento, especialmente em relação a pessoas em situação de rua.
5. A Portaria GC n. 141/2017 do TJDFT prevê que a monitoração eletrônica deve ser evitada quando dirigida a pessoas em situação de rua, por não atender aos critérios de adequação e operabilidade.
6. Outras medidas cautelares previstas nos incisos I e IV do art. 319 do CPP, bem como a cautelar do art. 320 do CPP, são suficientes para assegurar a aplicação da lei penal na espécie.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida para afastar a monitoração eletrônica e substituí-la por outras medidas cautelares diversas da prisão.